Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-76.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À AUTORA. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS EFETIVAS E SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO. AÇÃO DE ESTADO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. BENS ADQUIRIDOS EM PERÍODO ANTERIOR AO CASAMENTO. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DE VALORES SUB-ROGADOS ADVINDOS DE PATRIMÔNIO PARTICULAR. ESFORÇO COMUM. PROPORÇÃO IGUAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. VALOR REVERTIDO EM PROL DA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. PARTILHA DE BEM SUPOSTAMENTE OMITIDO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
1. Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
2. Na hipótese dos autos, os documentos acostados nas contrarrazões do apelo interposto objetiva demonstrar que a parte autora/apelada mantém a condição de hipossuficiente financeira para arcar com as custas e honorários sucumbenciais, não havendo, assim, que se falar em desentranhamento dos mencionados elementos probatórios.
3. Não procede a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita quando o impugnante não demonstra, de forma segura, as efetivas condições econômicas do beneficiário de forma a afastar a alegada condição de necessidade.
4. O art. 1.723 do Código Civil dispõe que "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."
5. Não se desincumbindo a parte ré/reconvinte de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável.
6. A ação de reconhecimento de união estável é uma ação de estado, ou seja, visa alterar a situação jurídica dos conviventes, gerando implicações jurídicas, inclusive, no regime patrimonial do casal (art. 1.725 do Código Civil). Necessita, assim, de prova cabal que convença o julgador, de forma indene de dúvidas, acerca da situação fática e jurídica alegada.
7. Havendo prova de que entre o casal houve mero relacionamento afetivo, típico de um namoro, não se revestindo do requisito de continuidade, durabilidade e intuito de constituir família, não há que se falar em união estável para o período alegado. 7.1. Em verdade, o relacionamento ora analisado foi marcado, durante sua vigência, por rompimentos e reconciliações, não aparentando, portanto, ser um casamento.
8. Desse modo, não restando reconhecida a união estável entre as partes, ficará afastada a partilha de bens adquiridos pela parte autora antes do casamento.
9. Havendo a amortização com sub-rogação de bens particulares do cônjuge virago, o valor dos imóveis a serem partilhados na constância deverá ater-se apenas a quantia paga pelos ex-cônjuges com recursos adquiridos na vida conjugal.
10. Os bens móveis sobrevindo ao tempo da sociedade conjugal presume-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os cônjuges, independente do montante destinado por cada um em sua aquisição. Desse modo, as dívidas advindas de sua aquisição e o bem em si devem ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
11. Não pode ser partilhado dívida relativo a nota promissória sem assinatura de beneficiário ou emitente e com data de emissão posterior ao vencimento, sem efetiva prova da negociação.
12. Compete ao ex consorte, por força de seu ônus probatório, demonstrar a existência de bem, alegadamente omitido pela outra parte, passível de compor a partilha. 12.1. Não se desincumbe do ônus da prova a parte ré que se limita em alegar o equívoco na partilha dos bens, sem coligir aos autos provas que comprovem o alegado. Deste modo, não assiste razão o recorrente quando reitera, nesta instância, a necessidade de revisão da partilha do bem, sem fornecer qualquer prova que embase tal pedido. 12.2. Eventual surgimento de novas provas a respeito do bem supostamente omitido pela parte contrária deve ser discutido em ação própria de sobrepartilha.
13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.